Tribunal: TJES
Processo: 0000877-69.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000877-69.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA CORREIA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato bancário, acolheu impugnação oferecida pela instituição financeira para reconhecer excesso de execução e declarar satisfeita a obrigação, ante a constatação de que a taxa de juros efetivamente praticada foi inferior ao teto estabelecido no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por ausência de indébito, em razão de a taxa real ser inferior ao teto judicial, ofende a coisa julgada; (ii) estabelecer se compete ao magistrado, nos próprios autos da lide, determinar a instauração de sindicância administrativa contra servidor da contadoria; e (iii) determinar se a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imutabilidade da coisa julgada preserva a finalidade do comando sentencial, de modo que a aplicação voluntária de taxa de juros em patamar mais benéfico ao consumidor do que o teto fixado judicialmente esvazia o objeto da execução.

4. O cálculo do montante financiado deve incluir os encargos operacionais cuja validade foi expressamente preservada pela sentença de mérito.

5. A pretensão de excluir encargos acessórios declarados devidos da base de cálculo para forçar a existência de indébito configura enriquecimento sem causa do exequente.

6. A apuração de eventuais faltas disciplinares de servidores possui natureza administrativa e desborda os limites da lide jurisdicional, cabendo à parte interessada representar diretamente aos órgãos correcionais competentes.

7. O benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez deferido, estende-se a todas as fases do processo e instâncias, suspendendo a exigibilidade do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do ES, arts. 45, § 1º, 63 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.341.144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
PAULO CESAR DA SILVA CORREIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato bancário em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, acolheu a impugnação apresentada pela instituição financeira para reconhecer a existência de excesso de execução no importe de R$ 6.938,40, declarando satisfeita a obrigação e extinguindo o feito, sob o fundamento de que, embora o título executivo judicial tenha fixado o teto do CET em 25,19% ao ano, a taxa efetivamente praticada pelo banco durante a contratualidade foi de 22,18%, o que denota a inexistência de valores a serem restituídos ao consumidor.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando:
(i)
que houve flagrante ofensa à coisa julgada, porquanto a sentença de mérito transitada em julgado estabeleceu como fato incontroverso a cobrança da taxa de 30,33% ao ano, sendo juridicamente impossível a alteração desse parâmetro fático em sede de cumprimento de sentença;
(ii)
a violação ao princípio do devido processo legal, alegando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi utilizada com indevido efeito rescisório para alterar o mérito da demanda originária e converter uma sentença de procedência em improcedência prática;
(iii)
a necessidade de reforma quanto à condenação em verbas sucumbenciais, asseverando que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, deve ser observada a dispensa de preparo e a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência;
(iv)
o indevido indeferimento do pedido de remessa de peças ao Juiz Diretor do Foro para instauração de sindicância contra servidor da contadoria judicial, sustentando que o magistrado de piso usurpou competência administrativa ao realizar juízo de mérito sobre a conduta do servidor.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a
r. sentença merece parcial reforma
.

De início, para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário rememorar o que restou definido pela sentença da fase de conhecimento. Naquela oportunidade, o juízo
a quo
constatou que o Custo Efetivo Total (CET) de 30,33% ao ano pactuado em contrato de financiamento de veículo superava o patamar médio divulgado pelo Banco Central para o período, que era de 25,19%.

Por conseguinte, o julgado reduziu o CET para o teto de 25,19% ao ano, determinando a restituição simples da diferença paga a maior, ao passo que manteve incólumes os demais termos e encargos do contrato celebrado.

Iniciado o cumprimento de sentença,
o exequente apresentou cálculos que perfaziam o valor principal a ser restituído de R$ 2.531,41
, que, atualizados, totalizavam R$ 6.938,40. Para alcançar tal cifra, utilizou como base de cálculo o valor líquido objeto do empréstimo, qual seja, R$ 17.500,00, desconsiderando os encargos acessórios (como tarifas, taxas, tributos) que compunham o montante total financiado, conforme cálculos de fls. 177/179.

Por outro lado, o executado, em sua manifestação de fls. 167/174, sustentou a inexistência de qualquer indébito a ser repetido
, pois o valor total efetivamente financiado no contrato perfaz R$ 20.007,37, montante este que engloba o principal líquido (R$ 17.500,00) acrescido dos encargos operacionais cuja validade foi expressamente preservada pela sentença de mérito, tais como o IOF, tarifa de cadastro e taxa de avaliação de bens.

A partir disso, verificou-se que a taxa de juros efetivamente aplicada foi de 22,18% ao ano, índice que, por ser inferior ao teto de 25,19% estabelecido no comando sentencial, esvaziaria a pretensão executória por ausência de excesso na cobrança.

Instada a dirimir a controvérsia, a contadoria judicial ratificou a tese do banco em sucessivas certidões, tendo o contador do juízo esclarecido que a divergência não reside propriamente na taxa de juros, mas na definição da base de cálculo, asseverando que as tarifas contratuais mantidas na fase de conhecimento integram necessariamente o montante financiado,
in verbis
:

“Certifico que, ao proceder os cálculos, verifiquei que a instituição financeira empregou a taxa de juros de 22,18% ao ano, menor que a de 25,19%, estabelecida no dispositivo da sentença, fl 97-verso, portanto, não há diferença a restituir, conforme já esclarecida nas CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS de folha 171.” (fl. 191)

“a Sentença, folhas 94/98, fixou juros de 25,19% ao ano.
Em que pese constar do contrato que os juros cobrados foram de 30,33% aa, folha 24, e sobre essa informação se desenvolveu essa ação, culminando na Sentença de folha 97-V, a qual determina a redução dos juros para 25,19% aa, a taxa juros efetivamente empregada a esse contrato foi de 22,18%, menor, portanto, que o definido na Sentença.

A requerente, folha 184, alega que o valor financiado foi de R$ 17.500,00, com o que essa contadoria não concorda, pois as tarifas de folhas 22: R$359,93, R$42,11, R$940,00, R$598,00, R$209,00, R$358,33 integram o valor total financiado, resultando em R$20.007,37, pois tais tarifas foram mantidas na Sentença, folha 96
.

O valor financiado, de R$20.007,37, foi parcelado em 60 parcelas de R$532,29, representando, portanto, uma taxa de juros mensal de 22,18% ao ano, conforme essa contadoria já havia apurado nas folhas 188/189, ratificando informaçöes da requerida/executada, folhas 167/174, portanto foi efetivamente utilizada uma taxa de juros menor que a de 25,19% estipulada na Sentença, fl 98.

Enfatizamos a possibilidade de cometimento de algum erro, do equívoco, inerente ao ser humano e a ele estamos sempre sujeitos, porém, entendemos que nesse caso, não ocorreu, entretanto, afrontar um Comando Judicial, jamais.” (fl. 201)

Assim, concluiu a contadoria que, ao se observar os parâmetros corretos, a instituição financeira empregou juros de 22,18% ao ano, inexistindo, portanto, diferença a restituir ao autor.

A esse respeito, impõe-se reconhecer que a sentença hostilizada revela-se irretocável nesse sentido, pois
a diferença pleiteada pelo exequente (valor principal de R$ 2.531,41) assemelha-se ao somatório dos encargos operacionais e tributários que compunham o CET, os quais não foram incluídos nos cálculos elaborados pelo exequente, apesar de terem sido declarados devidos na sentença da fase de conhecimento.

Desta feita, ao pretender excluir tais tarifas da base de cálculo em sede de cumprimento de sentença, o apelante pretende, por via transversa, obter a restituição de verbas (encargos acessórios) que o título executivo declarou devidas,
tendo agido acertadamente o magistrado
a quo
ao declarar satisfeita a obrigação
.

Diante disso, não há se falar em ofensa à
coisa julgada
e ao
devido processo legal
, ou necessidade de ajuizamento de ação rescisória, uma vez que a imutabilidade do julgado deve ser preservada em sua essência finalística, qual seja, a garantia de que a taxa de juros não ultrapasse o limite de 25,19% ao ano.

É certo que a sentença de conhecimento partiu da premissa fática, baseada nas informações do contrato, de que o CET praticado era de 30,33%; todavia, a fase de cumprimento de sentença revelou que a instituição financeira aplicou, na prática, um CET de 22,18% — patamar este ainda mais benéfico ao consumidor do que o teto fixado pela sentença.

Sob essa ótica, impende registrar que o desfecho do cumprimento de sentença não implica, sob qualquer ângulo, alteração do que restou definido no título executivo, na medida em que a limitação do CET ao patamar de 25,19% ao ano foi devidamente observada como baliza, ao passo que
a condenação à restituição pressupõe, necessariamente, o desembolso de quantias que desbordem o limite estabelecido na sentença.

No entanto, uma vez constatado, por meio de prova técnica, que o montante efetivamente pago pelo consumidor não superou o CET permitido pelo juízo, a ordem de repetição esvazia-se, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

Assim, a pretensão de impor uma restituição baseada no índice de 30,33% configuraria inclusive enriquecimento sem causa do exequente, não havendo, portanto, violação à coisa julgada, mas sim o seu fiel cumprimento, porquanto a finalidade do comando sentencial (limitação da taxa) já se encontrava atendida voluntariamente pela instituição financeira, tornando o título executivo desprovido de objeto passível de execução.

Noutro viés,
em relação ao pedido de remessa de cópias para instauração de sindicância contra o servidor da contadoria
- em razão da suposta demora no processamento dos cálculos, visto que o feito teria permanecido no setor por 150 dias -
o pleito não merece acolhida
, uma vez que a apuração de eventuais faltas disciplinares ou desídia funcional é questão que desborda os limites da lide e deve ser buscada na via administrativa.

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 45, § 1º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça dispõe que a tramitação de expedientes administrativos de cunho disciplinar deve ocorrer no âmbito das Secretarias de Gestão do Foro, por delegação da Corregedoria.

Ademais, os arts. 63 e 64 do mesmo diploma asseveram que a reclamação disciplinar poderá ser proposta pelo interessado ao Corregedor Geral de Justiça, cabendo ao reclamante o ônus de descrever o fato e apontar as provas da infração,
in litteris
:

Art. 45. São procedimentos administrativos, no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça: [...] § 1º
A tramitação de expedientes administrativos de cunho disciplinar, em especial a sindicância, o inquérito administrativo e o procedimento administrativo em desfavor de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo e de delegatários dos serviços notarial e de registro, ocorrerá no âmbito das Secretarias de Gestão do Foro da Sede
, por delegação da Corregedoria, consoante art. 70 deste Código de Normas, sem prejuízo de decisão do Corregedor Geral da Justiça, que poderá determinar originalmente a tramitação no âmbito da própria Corregedoria. A tramitação da investigação preliminar, por sua vez, ocorrerá no âmbito das Secretarias de Gestão do Foro da Comarca em que ocorridos os fatos, por delegação da Corregedoria, consoante art. 70 deste Código de Normas, sem prejuízo de decisão do Corregedor Geral de Justiça, que poderá determinar originalmente a tramitação no âmbito da própria Corregedoria. (Redação dada pelo Provimento CGJES nº 08/2022 de 20.06.2022)

Art. 63. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra Juiz, servidor ou delegatário de serviços notarial e de registros públicos.

Art. 64.
A reclamação disciplinar descreverá o fato e apontará as provas da infração, devendo ser dirigida ao Corregedor Geral de Justiça em requerimento subscrito pelo interessado ou por seu procurador devidamente constituído
, cuja forma necessariamente observará os requisitos do art. 36 deste Código de Normas.

Posto isso, o expediente administrativo pretendido pelo apelante não se confunde com o exercício jurisdicional, possuindo a parte autonomia para representar diretamente aos órgãos competentes caso entenda pertinente.

Por fim, no que tange à questão da gratuidade de justiça, assiste razão ao apelante
, haja vista que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido ao autor na fase de conhecimento (fl. 36) e “
uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio [...]
" (STJ, REsp 1.341.144/MG, Rel.
Min
. João Otávio de Noronha. J. em: 9-5-2016)

Assim, ao condenar o recorrente ao pagamento de custas remanescentes e honorários sucumbenciais, o juízo
a quo
deixou de observar o art. 98, § 3º, do CPC, que impõe a suspensão da exigibilidade de tais verbas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a exigibilidade das custas e honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante na fase executiva permaneça suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo-se a r. sentença integralmente nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)